Tribunal: STF
Processo: RE 1419010
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO: OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida ao art. 38 da Lei federal nº 6.830, de 1980, concluiu pela ausência de pressuposto processual essencial ao ajuizamento da ação declaratória de nulidade de débito fiscal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. A suscitada violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.